Tribunal: TJDFT
Processo: 0731383-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM DEVIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
1.1. A gratuidade de justiça é mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional. 1.2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade por força do art. 99, § 3o, do CPC. 1.3. A condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas apenas e meramente ao postulante não ter condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC. 1.4. No caso, apresentadas declaração de hipossuficiência e certidões emitidas pela Receita Federal do Brasil dando por inexistentes em sua base de dados declarações de imposto de renda entregues nos anos de 2019, 2020 e 2021, inafastável a conclusão de que a beneficiária não possui capacidade financeira suficiente para arcar com as custas do processo. 1.5. Impugnação à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça rejeitada.
2. Figurando a autora/apelada como consumidora por equiparação (bystander), uma vez que teve seus dados fraudulosamente utilizados na contratação de cartão de crédito oferecido pela instituição financeira ré/apelante no mercado de consumo, aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor nos termos do seus artigos 2o, 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor e do Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conforme previsto nos artigos 12 e 14 do CDC, via de regra, a responsabilidade do fornecedor pelo fato ou pelo vício de produtos e serviços deve ser analisada sob o enfoque objetivo, independentemente de qualquer aferição de culpa, pressupondo apenas a comprovação da conduta, do resultado lesivo e do nexo causal entre uma e o outro.
4. A disponibilização de produtos e serviços no mercado de consumo pelo fornecedor está sujeita ao próprio risco da atividade empresarial, de modo que eventuais fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancário-financeiras devem ser consideradas como fortuito interno. Enunciado 479 da Súmula do STJ.
5. Deve ser reconhecida a má-prestação dos serviços pela instituição financeira no que concerne ao aspecto da segurança, mormente porque deixou de tomar as cautelas necessárias na fase pré-contratual do cartão emitido no nome da consumidora.
6. Caracteriza dano moral in re ipsa a inscrição indevida da consumidora em cadastro de inadimplentes, sobretudo quando teve seu nome utilizado na contratação fraudulenta de cartão de crédito oferecido por instituição financeira, devendo ser indenizada pelos prejuízos sofridos nos termos do art, 186, 187 e 927, parágrafo único do Código Civil. Precedentes TJDFT.
7. Para a fixação do quantum devido a título de dano moral, mister a consideração das circunstâncias do fato, do dano e sua extensão, da condição econômica das partes, e da vedação do enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes TJDFT.
8. Nos termos do Enunciado 54 da Súmula do STJ, em se cuidando de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso.
9.1. Segundo previsto no art. 85, § 2o do CPC, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 9.2. No caso, tratando-se de causa de baixa complexidade, sem maior necessidade de atuação do representante da autora/apelada senão aquela inerente ao próprio ajuizamento da ação, e tendo sido sentenciada no período de seis meses, a definição dos honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre a condenação é suficiente para bem remunerar os serviços realizados.
10. Recursos conhecidos. Apelação da ré não provida. Apelação adesiva da autora provida parcialmente. Sentença parcialmente reformada.